Tribunal: STF
Processo: Rcl 62180
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL DE SANEAMENTO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387, 437 E 556. SUMBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.9.2023, pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A contra a seguinte decisão proferida, em 27.8.2023, pelo Juízo da Terceira Vara do Trabalho da Comarca de Campo Grande/MS no Cumprimento de Sentença n. 0000852-75.2010.5.24.0003, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556:



    “Trata-se de impugnação aos cálculos apresentadas por ambas as partes, SINDICATO DOS TRABALHADOORES DA INDÚSTRIA PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO MS e EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL – SANESUL. 



    Registre-se que o presente processo transitou em julgado e foi encaminhado à Vara para início da fase de liquidação em 18.10.2017, fl. 1693.



    (…) Por fim, não se admite a impugnação quanto à matéria relativa à expedição de precatório para pagamento da dívida, eis que a aplicação de prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, deveria ter sido objeto de questionamento já na fase de conhecimento, uma vez que não há prova da alteração da constituição social da ré. Ao contrário, ela sempre foi uma sociedade de economia mista, vinculada à Governadoria do Estado do MS, conforme se infere do Estatuto Social, de abril de 2009, fls. 1537-1546, data anterior ao ajuizamento da ação. 



    Considerando que a matéria não foi objeto de julgamento na fase de conhecimento, há inovação à lide a inclusão de prerrogativas que não foram previstas no título executivo judicial, o que não se admite na fase de liquidação. 



    Se a ré quisesse ter para si aplicada a prerrogativa prevista à Fazenda Pública, entre elas a expedição de precatório para pagamento da dívida, deveria ter ventilado a matéria em contestação, o que não o fez. 



    Assim, deixa-se de admitir a impugnação quanto à matéria relativa à prerrogativa da Fazenda Pública.



    Ante o exposto, admite-se a impugnação do autor e parcialmente a impugnação da ré, não o fazendo quanto à correção monetária e juros de mora, prerrogativas da Fazenda Pública para fins de expedição de precatório, bem como, quanto à insurgência de cálculo em relação aos substituídos Diogo Sichinel Saliba, Gustavo Kevilli Bulsanelli. João Carlos Capistrano Middon, Luciano Jikimura, Priscila da Silva Barbosa Gomes, Reginaldo Souza de Abreu e Renato Augusto dos Santos, por falta de fundamentação” (e-doc. 6).



    Contra essa decisão foi interposto agravo de petição pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante afirma ser “sociedade de Economia Mista prestadora dos serviços e o capital é integralmente público, pois o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de 99,91% das ações da Sanesul e a AGESUL – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, Autarquia Pública Estadual, é detentora dos 0,09% remanescentes” (fl. 2). 



    Anota que a “decisão proferida pelo pelou juízo da 3.ª vara do Trabalho nos autos 0000852-75.2010.5.24.0003 contraria recente decisão, proferida por este Excelso Supremo Tribunal Federal que entendeu que a Sanesul, na condição de Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público, faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas, o pagamento de seus débitos mediante precatório. O respectivo entendimento foi proferido nos autos de Reclamação n.º 45.615 de relatoria do I. Ministro Ricardo Lewandowski” (sic, fl. 5).



    Salienta que, “no dia 27 de fevereiro de 2020, foi noticiado no site do STF, informação de que teria havido a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime jurídico ao da Reclamante e sob a mesma forma de gestão (sociedade de economia mista). (…) O processo mencionado na notícia é a ADPF 556” (fl. 6).



    Assevera que, “na condição de Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público, faz jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública, quais sejam, imunidade recíproca, impenhorabilidade de bens e pagamento de seus débitos mediante precatório, razão pela qual pugna pelo provimento da presente Reclamação” (fl. 13).



    Requer “liminar a fim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC), especialmente, a penhora de quantia executada que prejudicará sobremaneira a saúde financeira de empresa” (fl. 14).



    Pede a “ratificação da liminar e julgamento de mérito para que seja aplicada a esta Reclamante as prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas o regime de precatório nos autos N.º 0000852-75.2010.5.24.0003 a luz do entendimento desta Suprema Corte. Assim requer, respeitosamente, seja recebido e processado da presente Reclamação, conferindo total provimento, nos termos da fundamentação acima” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos trabalhistas ao regime de precatórios, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556.



    5. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro, determinando a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Neste sentido, por exemplo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN” (DJe 6.3.2020).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal Federal decidiu:



     



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020). 



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    6. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar as medidas de execução judicial contra empresas públicas, nas quais desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL). Aplicação do regime de precatórios a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de fornecimento de água e esgoto em regime não concorrencial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente as características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 53.948-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS ESTATAIS DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte não demonstrou a ocorrência do prejuízo alegado. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A SANESUL é sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos, bem como serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 53.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022).



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl n. 53.875, de minha relatoria, DJe 10.6.2022; Rcl n. 53.581, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.5.2022, Rcl n. 50.218, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7.3.2022, Rcl n. 47.972, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2021; Rcl n. 47.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2021; Rcl n. 45.521, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 22.2.2021; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.9.2020; Rcl n. 40.406/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020; Rcl n. 41.702/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.9.2020; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2020; Rcl n. 41.438/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl n. 41.079/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.8.2020; Rcl n. 40.401/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2020; Rcl n. 41.419/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.6.2020; Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020; e Rcl n. 32.888 AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019.



    Assim, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos ao regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do julgado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora